Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
2. Na hipótese, incontroverso nos autos que o apelante receptou bens que sabia serem produtos de crime, pois adquiriu os aparelhos celulares descritos na peça acusatória na “Feira do Rolo”, local conhecido pelo comércio de produtos ilícitos, de pessoa “conhecida” do acusado, sem exigir qualquer documento, nota fiscal ou recibo, incidindo, assim, no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.
3. O acervo probatório revela-se sólido e suficiente para embasar a condenação do apelante pelos delitos descritos na denúncia, elucidando o dolo específico para o crime de receptação, razão pela qual a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
4. Revelando-se nítida a conduta dolosa do apelante, resta insubsistente a pretensão recursal de declaração de incompetência absoluta do Juízo Comum Criminal ou o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.